Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de quotas condominiais; (ii) a impugnação ao cumprimento de sentença dos herdeiros da parte devedora (parte agravante) foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, em razão de sua intempestividade e por versar sobre matérias já decididas na fase de conhecimento (preclusão); (ii) a parte agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as matérias abordadas na impugnação fossem apreciadas na origem; (iii) o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria; (iv) a parte agravada impugnou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por decisão monocrática desta Relatoria, em contrarrazões ao agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a existência (ou não) de elementos hábeis a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; (ii) a tempestividade (ou não) da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente preclusão (ou não) das matérias aventadas não cognoscíveis de ofício; (iii) a viabilidade (ou não) de penhora de imóvel para a satisfação de crédito derivado de cotas condominiais, em razão da alegada impenhorabilidade de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de deferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. Os indícios colacionados pelos herdeiros da parte executada indicariam suficientemente que faz jus à gratuidade de justiça (CF, art. 5o, inc. LXXIV), sobretudo considerando o valor dos rendimentos líquidos e a declaração de hipossuficiência. Lado outro, a parte impugnante limitou-se a afirmar que a parte beneficiária da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, sem colacionar prova documental hábil a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Preliminar rejeitada.
6. O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação (CPC, art. 525), razão pela qual opera-se a preclusão temporal das matérias não cognoscíveis de ofício quando a defesa é protocolada após o termo final. Nessa diretiva, as matérias relativas à ausência de liquidez einexigibilidade dotítulo além de excesso de execução estriam preclusas, uma vez que a parte agravante não teria apresentado impugnação a tempo e modo.
7. As despesas condominiais apresentam natureza propter rem, aderem ao imóvel, e, por conseguinte, não se submetem à impenhorabilidade do bem de família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.
8. Nessa linha intelectiva, a sucessão processual dos herdeiros da parte devedora não afasta a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais, motivo pelo qual o próprio imóvel serve de garantia ao pagamento da dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 525, caput e § 1o; Lei no 8.009/90, art. 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2073513, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 21.01.2026; TJDFT, acórdão 1319423, rel. Des. MárioZam Belmiro, Oitava Turma Cível, DJe 05.03.2021; TJDFT, acórdão 2068624, rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 03.12.2025; TJDFT, acórdão 1958136, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 04.02.2025.